Tribunal: TJPA
Processo: 0004974-57.2013.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. SUMULA 713/STF. ANÃLISE DE OFÃCIO. AUSÃNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. NÃ£o Ã© possÃvel anular a decisÃ£o do JÃºri Popular, sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, pois, in casu, a versÃ£o acatada pelos jurados nÃ£o se mostra inverossÃmil ou destoante das provas colhidas, ao contrÃ¡rio, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisÃ£o do Tribunal do JÃºri foi manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos.3. A teor da SÃºmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o contra decisÃμes do JÃºri Ã© adstrito aos fundamentos da sua interposiÃ§Ã£o e, in casu, ao interpor o recurso, a defesa delimitou sua irresignaÃ§Ã£o no art. 593, III, âdâ, do CPP, portanto, nÃ£o se voltou contra a dosimetria, cujos argumentos, portanto, nÃ£o podem ser conhecidos.4. Analisada a dosimetria operada pelo juÃzo, nÃ£o se verifica qualquer desacerto que mereÃ§a reparo de ofÃcio, sendo, o quantum de pena aplicado ao apelante, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime a ele imputado, sendo cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste SodalÃcio).5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004974-57.2013.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTE: ATAÍDE SOARES FONSECA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (Defensor Público MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SINAMOR RAMOS MARINHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. SUMULA 713/STF. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
3. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição e,
in casu
, ao interpor o recurso, a defesa delimitou sua irresignação no art. 593, III, `d¿, do CPP, portanto, não se voltou contra a dosimetria, cujos argumentos, portanto, não podem ser conhecidos.
4. Analisada a dosimetria operada pelo juízo, não se verifica qualquer desacerto que mereça reparo de ofício, sendo, o quantum de pena aplicado ao apelante, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ATAÍDE SOARES FONSECA
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS que, após decisão do Júri Popular, que reconheceu a autoria delitiva a ele imputada pelo delito do art. 121, §2º, I e IV, do CP, lhe impôs a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta do relatório da sentença que:
¿(...) Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face ATAÍDE SOARES FONSECA imputando-lhe a prática de crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima ADEILTON RAMOS MARINHO, fato ocorrido no dia 04/12/2013, nesta cidade de Óbidos. (...)
Segundo a peça acusatória, no dia do fato, o denunciado teria ceifado a vida da vítima mediante uso de arma de fogo, onde foram efetuados seis disparos que atingiram ADEILTON, a maioria na cabeça. Narra a peça acusatória que o réu ATAÍDE teria praticado o crime a mando da pessoa de ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS, em razão da vítima ter dito que iria procurar a justiça do trabalho para buscar direitos referentes a relação trabalhista que possuía com Antonio Gilmar.
Em plenário do Juri foi realizada a instrução com a oitiva das testemunhas presentes e, ao final, foi colhido o interrogatório do réu, o qual negou a autoria delitiva, afirmando que é inocente.
Nos debates orais o Ministério Público e a assistente de acusação sustentaram a tese de que houve a prática de homicídio qualificado, conforme delineado na pronúncia.
A defesa, por sua vez, na fase dos debates orais, sustentou a tese de absolvição e negativa de autoria.
Os quesitos foram elaborados de acordo com as teses levantadas.
No entanto, os jurados acataram a tese levantada pela acusação e resolveram CONDENAR o réu, por homicídio duplamente qualificado (...)¿

O apelante foi levado à julgamento pelo Tribunal do Júri, em Sessão datada de 18/04/2018, onde foi proferida a decisão ao norte citada (sentença às fls.575/576).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso, ainda em plenário (fl. 579), com fundamento no art. 593, III, `d¿ do CPP.

Em suas razões (fls. 606/613) pede:
1)

A anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.
2)

A reforma da dosimetria, para redução da pena-base;
3)

Que o apelante possa aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 617/624).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 637/640).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante possa aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2) Do julgamento contrário às provas dos autos:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

Inicialmente, embora não contestada, anoto que a materialidade delitiva se encontra atestada na prova pericial de fl. 30, cujo exame cadavérico atestou seis perfurações na cabeça, coxas e mãos no corpo da vítima causados por tiros de arma de fogo.

No que se refere à autoria, tenho que as provas dos autos são suficientes e aptas à sustentar a decisão do júri, tendo especial relevância as declarações das testemunhas ouvidas em plenário do júri (conforme mídia de fl. 588).

Entre as testemunhas ouvidas pelos jurados, destaco as declarações de Elinelson de Oliveira Silva, Delegado de Polícia, o qual informou que, embora não se lembre de detalhes da investigação, afirma que o relatório do IPL é fidedigno aos fatos apurados, quando se soube que a vítima tinha sido demitida por furto no estabelecimento em que trabalhava e haveria questões trabalhistas a serem resolvidas.

Severiato Igson de Sousa Coelho, investigador de polícia, informou ter acompanhado toda a apuração policial, se recordando que, aproximadamente, um mês antes de sua morte, a vítima se dirigiu à Delegacia falando que estava sendo ameaçada de morte pelo ex patrão, Gilmar. (...) Que ficou sabendo que Gilmar contratou alguém para mata-la, sendo Jobson, cunhado de Gilmar, o responsável pela contratação (...); Que tentou localizar Jobson e o apelante, sem sucesso; que os comentários na cidade eram de Jobson, `Arigó¿ e o apelante eram próximos; (...) Que o apelante e `Arigó¿ estavam foragidos após o crime; (...) Que `Teló¿ confessou que `Arigó¿ e o apelante estavam de posse de dois revólveres para a prática de um crime; (...) Que Carlisson estava acompanhando a vítima no momento do crime, mas não quis falar muito sobre o fato, por medo de ser morto; (...) Que Carlisson deu as características físicas do atirador e disse que havia uma pessoa em uma motocicleta dando suporte; (...) Que foram até a casa do apelante, que fugiu; (...) Que a polícia chegou até o apelante por meio de denúncias anônimas que relatavam que ele estava na companhia de Arigó, mas, tais testemunhas não prestaram depoimento formal, por meso; Que as investigações concluíram que o apelante e `Arigó¿ cometeram o delito (...)¿

A testemunha/informante Auriete Ramos Marinho, irmã da vítima, declarou em plenário, entre outras coisas, que todos na cidade falaram que o apelante e `Arigó¿ mataram a vítima.

O apelante nega o delito, porém, dá declarações vagas e imprecisas, que não se sustentam diante das demais provas do caderno processual.

Eis um resumo das provas mais relevantes, a meu sentir, reunidas nos autos, de onde se vê que, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
3) Da dosimetria da pena

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base.

Ocorre que o pleito não merece ser conhecido, uma vez que, ao interpor o recurso, a defesa delimitou seu inconformismo no art. 593, III, `d¿, do CPP.

A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados.

Nesse passo, não conheço o argumento defensivo, porém, tratando-se de matéria de ordem pública, faço a análise da dosimetria da pena, para eventual reforma de ofício.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu, fundamentadamente, em desfavor do apelante a sua
culpabilidade, seus antecedentes e as consequências do delito
, para aplicar a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em seguida, reconhecida a agravante do art. 61, II, `c¿, do CP, majorou a pena em 03 anos, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

Nesse particular, a decisão do magistrado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿(...) VII - Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 680097/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT), DJe 03/11/2021)

No que se refere à pena-base, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

In casu
, o magistrado fundamentou bem sua decisão, sustentando-se em elementos concretos dos autos, aplicando a pena de forma proporcional e adequada.

Assim, tenho que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado de ofício.
4) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator